Tribunal: TJPA
Processo: 0005831-95.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005831-95.2017.8.14.0057

APELANTE: MOISES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, LOCADORA DE AUTOMOVEIS E SERVICOS DE TAXIS R R LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE APENAS A RECONVENÇÃO. NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE NATUREZA EXTINTIVA DO PROCESSO, MAS TÃO SOMENTE DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PRECEDENTES. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
LOCADORA DE AUTOMOVEIS E SERVICOS DE TAXIS R R LTDA - ME
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MOISES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
, extinguiu reconvenção sem julgamento do mérito, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 5521538 - Pág. 1/4):

“A ação não reúne condições para regular prosseguimento. O pedido a gratuidade foi indeferido e a decisão restou preclusa.

O recolhimento das custas é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, pois, de acordo com a lei estadual 8328/2015 nenhum ato pode ser praticado sem o devido recolhimento exceto na hipótese de concessão de gratuidade processual.

Encontrando vício que comprometa o desenvolvimento regular do processo, é dever do juiz conceder prazo para que o autor corrija o defeito ou, por outro lado, explicar a inexistência desse. Nesta demanda detectada a impossibilidade de deferimento da gratuidade o autor não se insurgiu e nem recolheu as custas, respeitando-se, assim, o contraditório e oportunizando o recolhimento antes da extinção do feito.

Não é razoável, efetivo e nem se atende ao princípio da economicidade e duração razoável manter o trâmite a mercê do manifesto desinteresse da parte autora, pois, a decisão de indeferimento da gratuidade está acobertada pela preclusão.

A intimação foi realizada na pessoa do procurador constituído nos autos sendo despicienda a intimação pessoal do embargante porque não há previsão legal que exija a intimação pessoal prévia quanto a diligência pendente se refere a recolhimento de custas processuais, recordando que a intimação na pessoa do procurador é a regra não sendo razoável ampliar as hipóteses de exceção legal gerando-se atos desnecessários. Não se trata de ato que deva a parte requerente promover pessoalmente, portanto, sigo o entendimento dos seguintes precedentes do Egrégio TJPA e do STJ: (...)

Destarte, o pedido reconvencional não apresenta valor certo do pedido, pleiteando genericamente indenização por danos morais, pagamento em dobro do prejuízo causado (danos materiais) sem delimitar e quantificar e acrescentando pedido de indenização por litigância de má-fé, deixando de atender aos requisitos previstos no artigo 292 do CPC, portanto, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo arbitro o valor da causa do pedido reconvencional em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro nos art. 485, Inciso I e VI do CPC. Condeno em honorários advocatícios que arbitro 10% sobre o valor da causa estipulado pro arbitramento em favor do reconvindo, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Custas processuais pelo autor ficando advertido que o não pagamento no prazo legal acarretará na inscrição em Dívida Ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda, conforme artigos 22 e 46 da lei 8.328/2015.”.

Inconformada, a ré apresentou recurso de Apelação (Num. 5521539 - Pág. 1/10). Argumenta que a extinção da reconvenção teria sido indevida, tendo em vista que não fora demonstrado o prejuízo à constituição e desenvolvimento válido ao processo. Isso porque, o julgamento da reconvenção, sem análise da preliminar de incompetência do juízo, macularia o
decisum
recorrido.

Ademais, aduz que houve falta de análise das demais preliminares levantadas, de inépcia da inicial e incompetência em razão do local. Assim ao final, requer provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, a fim de que sejam analisadas as preliminares, bem como julgado o mérito do pedido contraposto, condenando o autor a indenização por danos morais, materiais, litigância de má-fé, bem como declinar a competência para a Comarca de Tucuruí.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões de recurso, postulando pelo total improvimento recursal (Num. 5521542 - Pág. 1).

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do alegado desacerto da sentença que extinguiu sem julgamento do mérito a Reconvenção da parte ré/apelante, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, por ausência de recolhimento das custas, uma vez que após o indeferimento da gratuidade, a parte não se insurgiu, nem recolheu as custas relativas à reconvenção apresentada.

Pois bem.

A obrigatoriedade de a parte reconvinte promover o recolhimento das custas processuais, sob pena do cancelamento da distribuição do feito, encontra-se disposto no art. 290, do, CPC,
in verbis
:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso, observa-se que depois de verificado pelo d. magistrado que o reconvinte não fazia jus ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, negou-o, facultando-lhe o recolhimento (Num. 5521537 - Pág. 1/4). Contudo, a parte reconvinte deixou de recolher as custas referentes ao oferecimento da reconvenção, conforme Certidão nos autos (
Num. 5521537 - Pág. 6)
.

Como dito, a parte ré/reconvinte/apelante deixou o prazo de manifestação e recolhimento das custas transcorrer
in albis
. Nesse ponto, insta salientar que houve a regular intimação desta para que promovesse a referida regularização processual.

Diante do fato de a ora apelante ter permanecido inerte, o juízo de origem proferiu decisão extinguindo apenas a reconvenção sem resolução do mérito. Nesse sentido, faz-se oportuno citar o disposto no art.321 do CPC:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Contudo, observo
in casu
, a impossibilidade de conhecimento do recurso, por não ser próprio para atacar a decisão recorrida, uma vez que não se vislumbra natureza terminativa no
decisum
, mas tão somente interlocutória.

Ora, conforme dispõe o art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC:

Art. 203.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º
Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º
Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

No caso, tratando-se de decisão que extinguiu apenas a reconvenção, dever-se-ia dar prosseguimento à Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, flagrante a natureza interlocutória do
decisum
recorrido, porquanto não pôs fim ao processo principal.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO IMPRÓPRIO - NÃO CONHECIMENTO.
-
Tratando-se de decisão que extinguiu a reconvenção, dando prosseguimento à ação monitória, flagrante sua natureza interlocutória, porquanto não pôs fim ao processo principal. Desse modo, como a decisão combatida se trata de decisão interlocutória, mostra-se inadequado o manejo da apelação.
(TJ-MG - AC: 10000210056867001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 18/06/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RECONVENÇÃO COM PLEITO DE USUCAPIÃO.
EXTINÇÃO DE RECONVENÇÃO. APELO POR AGRAVO. INADEQUAÇÃO RECURSAL
. O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que extingue a reconvenção e mantem o processamento da ação principal, por exegese do parágrafo único do art. 354 e § 5º do art. 356 do CPC/15 - Circunstância dos autos em que se impõe não conhecer do apelo por inadequação recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AC: 70079500005 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 17/12/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS –
EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – CONTINUIDADE DA RECONVENÇÃO – RECURSO CABÍVEL
– I – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, c.c. art. 76, § 1º, inciso I, ambos do NCPC, em relação à ação, mantendo, contudo, o andamento da reconvenção - Recurso da ré-reconvinte -
II – Decisão de extinção, sem resolução do mérito, que diz respeito a apenas parcela do processo, isto é, à ação principal, determinando, contudo, o prosseguimento da outra parcela, qual seja, a reconvenção – Decisão impugnável por agravo de instrumento - Impossibilidade de recebimento do apelo como agravo de instrumento – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro – Inteligência do art. 354 do NCPC
– Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado - Apelo não conhecido. (TJ-SP - AC: 10042983020208260224 SP 1004298-30.2020.8.26.0224, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 15/07/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL -
RECONVENÇÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contra a decisão judicial que apenas julga extinta a reconvenção, o que não ocorre em relação à lide primária, o recurso cabível é o agravo de instrumento, isso porque a relação processual decorrente da ação principal prossegue.
Constitui erro grosseiro a interposição do recurso de apelação em preterição ao agravo de instrumento, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.160826-7/001, Relator (a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2013, publicação da sumula em 08/11/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM.
AÇÃO E RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CABÍVEL.

A decisão que extingue o processo em relação à ação principal, determinando o prosseguimento da reconvenção, não põe fim ao processo e, portanto, desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 356, § 5º, do NCPC. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por configurado erro grosseiro. Precedentes.
ACOLHERAM A PRELIMINAR E NÃO CONHECERAM DO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075281808, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 01/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR.
EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

É o agravo de instrumento, e não a apelação, o recurso adequado contra decisão que extingue apenas a reconvenção, prosseguindo-se com a instrução da ação ordinária, uma vez que não se trata de decisão extintiva do processo, mas de interlocutória. Precedentes.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70054785308, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 19/03/2015)

Portanto, a decisão combatida se trata de decisão interlocutória, na medida em que o processo não foi extinto, de sorte que efetivamente inadequado, o manejo da apelação.

Vale registrar, que em alguns casos se mostra possível receber um recurso no lugar do outro, pelo princípio da fungibilidade, porém, isso ocorre quando não há erro grosseiro e o recurso é interposto dentro do prazo legal.

Logo, no presente caso, a apelação não poderá ser recebida no lugar do agravo de instrumento, devido ao fato de ter havido o erro grosseiro. Denota-se, portanto, que, no caso em tela, caberia a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão recorrida, e não recurso de apelação.

Como dito, o sistema processual contempla o princípio da fungibilidade recursal, mas a sua aplicação somente pode ocorrer nas hipóteses de dúvida objetiva, isto é, aquelas decorrentes da incoerência do texto legal, ou, então, nas hipóteses de fruto de divergência na doutrina ou jurisprudência.

A esse respeito, observam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Por dúvida objetiva deve entender-se a divergência existente na doutrina e/ou jurisprudência sobre o recurso correto cabível contra determinado pronunciamento judicial. Existe o erro grosseiro na interpretação do recurso quando a lei expressamente determinar qual a forma de impugnação da decisão e o recorrente, nada obstante, não observa o comando da lei.".

Com efeito, não podia a apelante desconsiderar a incidência do art. 354 do CPC, que traz, expressamente, o agravo de instrumento como sendo o recurso cabível no presente caso.

Fez uso, portanto, de um recurso manifestamente incabível e não existe qualquer possibilidade de admitir a aplicação da fungibilidade recursal, diante da expressa disposição legal e da ausência de dúvida objetiva.

Deveras, a apelante comete erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Desta feita, não sendo a apelação o recurso cabível e não havendo ensejo à aplicação do princípio da fungibilidade, não comporta conhecimento o inconformismo.

Sobre o tema, veja-se o entendimento do C. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. AGRAVO. RECURSO CABÍVEL.
ACÓRDÃO QUE SEGUE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MANUTENÇÃO DO JULGADO PELOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento do acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, que admite a
interposição de agravo de instrumento contra a decisão que extingue a ação principal sem julgamento de mérito, determinando o prosseguimento do processo em relação à reconvenção.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos óbices invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser ele integralmente mantido. 3. Agravo regimental não provido."(AgRg no AREsp 751625- SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20/05/2016).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO.
DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.
1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).
3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1º).
(...) (STJ - REsp: 1778237 RS 2018/0210787-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Ante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, tendo em vista que a Apelação não se mostra o recurso adequado para atacar a decisão interlocutória recorrida, nos termos da fundamentação alhures, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento da ação principal.

Condeno a apelante ao pagamento das custas e honorários recursais, que fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do Novo CPC, que deverão ser recolhidos ao final na primeira instância.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024